Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA. ENCERRAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA. PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO DE ALIMENTOS.
1. É pacífico o entendimento de que o ônus de comprovar a mudança da situação financeira recai sobre o alimentante que pretende a minoração do valor da pensão, de modo que a inexistência de demonstração milita em seu desfavor.
2. Nada obstante a maioridade civil, a circunstância, por si só, não é capaz de alicerçar a redução da verba alimentar. Aliás, embora o advento da maioridade extinga o poder familiar, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar.
3. No acordo de alimentos restou consignado que por ocasião do encerramento do contrato temporário de trabalho, a verba alimentar seria prestada no mesmo valor e depositada em conta bancária da genitora.
4. Apelação conhecida e não provida.